Tribunal: TJSP
Processo: 1012532-09.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL (CAPIVARA) EM RODOVIA ADMINISTRADA PELO REQUERIDO – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material e moral das autoras, em decorrência de acidente sofrido em estrada de rolamento – Procedência parcial em primeiro grau -

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL (CAPIVARA) EM RODOVIA ADMINISTRADA PELO REQUERIDO – VÍCIO NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à reparação material e moral das autoras, em decorrência de acidente sofrido em estrada de rolamento – Procedência parcial em primeiro grau - Admissibilidade - Responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF/88) – Risco da atividade – Rompimento do dever de segurança estatal em relação à segurança da rodovia que se encontrava sob sua administração – Falha na prestação do serviço - Nexo de causalidade configurado – Danos materiais devidos – APELO ADESIVO DAS AUTORAS – DANOS MORAIS - Em que pese o fato de que as circunstâncias possam ter causado certo aborrecimento e insatisfação às requerentes, não restou comprovado que o fato narrado na inicial tenha acarretado efetiva violação à honra, à dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade das autoras, de modo que incabível a condenação da requerida à indenização por dano moral - Sentença mantida – Recursos não providos, com observação.